Tribunal: STF
Processo: ARE 1430755
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.



    RECURSO DA GENITORA RÉ.



    ALEGADO EXCESSO DE RIGOR NA DESTITUIÇÃO. AVENTADA OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM FORNECER MEIOS DE MANUTENÇÃO DAS CRIANÇAS NA FAMÍLIA NATURAL. TESES REJEITADAS. ENTREGA VOLUNTÁRIA DAS FILHAS AO CONSELHO TUTELAR EM TRÊS OCASIÕES MEDIANTE JUSTIFICATIVAS DE TRATAMENTO E INCAPACIDADE FINANCEIRA DE PROVER OS CUIDADOS EXIGIDOS. SERVIÇOS SOCIAIS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS QUE PRESTARAM AUXÍLIO À REQUERIDA DURANTE 2 ANOS. FALTA DE ADERÊNCIA AOS ACOMPANHAMENTOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS. NECESSIDADE PREMENTE EM VIRTUDE DOS DIAGNÓSTICOS DE DEPRESSÃO E SÍNDROME DE BORDERLINE. FILHAS QUE, NESSE INTERREGNO, FICARAM SOB OS CUIDADOS DA GENITORA POR INTERVALOS DE TRÊS E CINCO MESES. DESCABIMENTO DE MANUTENÇÃO DAS CRIANÇAS SOB INSTABILIDADE PSÍQUICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DAS FILHAS E DE NOVA ENTREGAS AO CONSELHO TUTELAR. SUBSTRATO PROCESSUAL QUE INDICA FALTA DE NOÇÃO DA REALIDADE PELA APELANTE. SENTENÇA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente